Tribunal: TJSP
Processo: 2196864-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Indeferimento – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – Hipótese em que houve invasão do imóvel desocupado pelos réus – Concessão de prazo de 30 dias corridos para desocupação, considerada a pandemia de Covid-19 – Réu serão pessoalmente intimados para desocupação - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2196864-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
agravante ORVALLE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são
agravados ZILDO SILVA DO NASCIMENTO e SILVIA REGINA
GOMES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Declara
voto o terceiro julgador, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45170
AGRV.No: 2196864-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí
AGTE. : Orvalle Administração de Bens Ltda.
AGDOS. : Zildo Silva do Nascimento e outra
DECISÃO DO JUIZ: Dirceu Brisolla Geraldini
POSSESSÓRIA
Liminar
Reintegração de
posse
de
imóvel

Indeferimento

Inadmissibilidade
Presença dos requisitos do
art. 561 do CPC/2015 Hipótese em que houve
invasão do imóvel desocupado pelos réus

Concessão de prazo de 30 dias corridos para
desocupação,
considerada
a
pandemia
de
Covid-19
Réu serão pessoalmente intimados
para desocupação - Decisão reformada Recurso
provido.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o
pedido liminar para reintegrar a autora-agravante na posse do imóvel.
A recorrente sustenta que estão presentes os requisitos
para a concessão da medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, dispensadas a
intimação dos agravados para responder (pois ainda não tinham sido
citados) e a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O juiz tem ampla autonomia para conceder ou
denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova
exaustiva do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por
elementos fáticos que o inculquem razoavelmente (fumus boni iuris).
Os requisitos da medida (então enumerados no art. 927
do CPC/1973) foram mantidos na novel legislação processual (art. 561 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015): (i) a posse do bem, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuação da posse,
embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração. Suficiente, ademais, a cognição incompleta, destinada a um
convencimento superficial, dado o caráter provisório da medida.
A autora é pessoa jurídica e adquiriu o imóvel em litígio
em 25-5-2016 (cf. fls. 32-33).
Alega que o imóvel estava desocupado e recebendo
visitas de potenciais compradores ou inquilinos quando, em 26-4-2020, os
réus o invadiram e passaram a morar ali, esbulhando a sua posse.
Foi registrado o boletim de ocorrência policial em
07-7-2020 (cf. fls. 34-35).
Após a interposição e oprocessamento deste recurso, os
réus foram citados e contestaram genericamente a ação, trazendo apenas
um contrato realizado com terceiro que não é o proprietário do imóvel e
sem qualquer prova de pagamento (cf. fls. 62-86 dos autos de origem).
Neste cenário, prevalece a posse da autora, pois não há
qualquer indício de prova válida da posse dos réus, sendo suficiente, em
cognição sumária, a caracterização da invasão e do esbulho há menos de
um ano e dia.
Não se desconhece a atual situação de pandemia de
Covid-19, mas não se justifica a manutenção da ofensa a direito com a
manutenção da ocupação indevida do imóvel, daí porque é concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo de 30 dias corridos para desocupação.
Extrai-se da jurisprudência desta Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de reintegração de
posse. Decisão que indeferiu a liminar, sob fundamento de que a retirada
dos invasores do imóvel está inviabilizada pela pandemia Covid-19.
Insurgência do autor. Invasão do imóvel comprovada. Esbulho
caracterizado há menos de ano e dia. Presença dos requisitos para a
concessão da medida liminar. Havendo prova do exercício da posse sobre o
bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de
posse em favor do autor. Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código
de Processo Civil. A necessidade de adoção de medidas sanitárias de
contenção do contágio por corona vírus, não pode implicar em óbice para o
cumprimento de decisões judiciais, sob pena de afronta ao princípio da
segurança jurídica. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido para determinar a reintegração de posse do autor.” (cf.
A.I. no 2221472-44.2020.8.26.0000, rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino,
14a Câmara de Direito Privado, j. 27-10-2020).
É reformada, assim, a decisão recorrida e a liminar é
deferida para reintegrar a autora na posse do imóvel em litígio, com prazo
de desocupação de 30 dias corridos (do qual serão os réus pessoalmente
intimados).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45805
Agravo de Instrumento no 2196864-79.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Orvalle Administração de Bens Ltda.
Agravados: Zildo Silva do Nascimento e Silvia Regina Gomes do
Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data vênia, em se tratando de matéria de fato,
pelo meu voto, mantinha a r. decisão recorrida, para que o pedido
de tutela fosse examinado, após a instauração do contraditório e
definição dos limites da lide, consoante o raciocínio trilhado pelo
juízo a quo.
Ante ao exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
136F8A23
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEAD44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196864-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.